Tribunal: TJDFT
Processo: 0716866-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0716866-07.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MAYA ROMANO MAIA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, nos autos 0720679- 91.2022.8.07.0016, que deferiu a tutela de urgência para conceder à servidora lactante, dois intervalos diários para amamentação da filha que tem dois anos completos. O agravante requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, que seja provido o presente recurso para reformar a decisão agravada, restabelecendo-se a eficácia da decisão administrativa que indeferiu a pretensão da parte agravada. Preparo dispensado. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de efeito suspensivo ao recurso é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme o teor do artigo 995, parágrafo único do Código de Processo Civil. Nos limites desta cognição, o exame dos autos não permite conferir o excepcional efeito suspensivo pleiteado, pois dentro dos limites de cognição do agravo de instrumento, não restou demonstrada a plausibilidade da alegação, tampouco o risco de dano irreparável. Aliás, pelo que se colhe dos autos, apesar da idade da criança (2 anos), a amamentação ainda é indicada em razão de grande produção de leite pela mãe, além de ser altamente recomendada para crianças com dificuldade de ganho de peso, como é o caso da filha da agravada. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Em seguida, colha-se a manifestação do Ministério Público. Dispensadas as informações. Brasília/DF, 30 de maio de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora